Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-62.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806738-62.2023.8.14.0401

APELANTE: REINALDO SOARES BENTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA (TEMA 983/STJ). RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Reinaldo Soares Bentes contra sentença que o condenou a 4 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais de um salário-mínimo, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo companheiro que presenciou os fatos, confirma materialidade e autoria dos delitos.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com demais elementos de prova, possui especial valor probatório.

5. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica independe de instrução probatória específica, configurando-se
in re ipsa
, conforme fixado pelo STJ no Tema 983, sendo legítima a fixação de valor mínimo quando houver pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha, constitui meio probatório suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral decorre automaticamente da prática do ilícito, autorizando a fixação de valor mínimo indenizatório, independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso - Tema 983/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, arts. 386, VI e VII; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.05.2019;

STJ, REsp 2.084.315/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ, Tema 983.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

REINALDO SOARES BENTES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quatro meses e dez dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Nas razões recursais, o apelante pleiteou a absolvição do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VI, do CPPB, alegando que este delito não teria se consumado. Da mesma forma, requer a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustentando que não foi praticada nenhuma conduta que configurasse descumprimento. Requereu, ainda, a exclusão da indenização fixada a título de danos morais, sob o argumento de inexistência de abalo psíquico comprovado. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, ex vi do art. 386, VII, do CPPB.
Ao final,

pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma
síntese

dos

fatos

narrados
na denúncia
.

“[...] De acordo com as peças inquisitoriais, a vítima MARIA DAS MERCES RIBEIRO DA ROCHA, relatou que seu cunhado, REINALDO SOARES BENTES, no dia 19/02/23, às 22h30, no interior da residência da vítima, proferiu AMEAÇA, bem como, DESCUMPRIU A MEDIDA PROTETIVA de proibição de contato, imposta pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica, processo 0824764-45.2022.8.14.0401. Nos termos da sua oitiva policial, MARIA DAS MERCES afirma que reside na mesma casa do denunciado, mas em andar distinto. Ocorre que, no dia dos fatos, REINALDO passou a proferir xingamentos e ameaças, ao afirmar que iria “MATAR" a vítima e seu companheiro, bem como, que a ofendida era “PUTA, VAGABUNDA E BANDIDA”. MARIA esclarece que ao ouvir os gritos, abriu a porta do seu imóvel, momento em que se deparou com REGINALDO tentando subir as escadas que dão acesso ao local, enquanto era contido por sua esposa. Nesse sentido é a oitiva de MARIO BENTES JUNIOR, companheiro da vítima e irmão do denunciado, o qual confirmou que este, no dia dos fatos, a despeito de ter sido cientificado das medidas impostas pela 1ª Vara de Violência doméstica, manteve contato com a vítima, posto que, tentou subir as escadas que dão acesso à sua residência, além de ter proferido ameaça de morte e xingamentos. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A tese defensiva de insuficiência probatória não merece acolhimento. A instrução processual demonstrou de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes imputados.

A materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas está comprovada pela decisão que deferiu as medidas no processo 0824764-45.2022.8.14.0401, estabelecendo: (a) proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância de 50 metros - exceto quando o requerido estiver em sua residência; (b) proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e (c)
proibição
de frequentar a
residência da requerente
.

Quanto à autoria, restou sobejamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A vítima confirmou em juízo, de forma clara e coerente, que o apelante descumpriu as medidas impostas ao se aproximar aos gritos, proferindo ofensas e ameaçando-a de morte. Esse relato foi corroborado pelo depoimento de
Mario Bentes Júnior
, companheiro da vítima e irmão do acusado,
o qual

presenciou todos os eventos narrados na denúncia.

Nos crimes de violência doméstica, via de regra praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial valor probante, quando se apresenta coerente e é corroborado pelos demais elementos de prova. Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

A defesa alega inconsistências entre os depoimentos da vítima e do informante. Entretanto, tal argumentação não procede. Analisando detidamente os depoimentos prestados em sede policial e judicial,
verifica-se harmonia e coerência entre as declarações
, que se complementam

na
descrição dos

fatos

criminosos.

O conjunto probatório demonstra que o apelante, ciente das medidas protetivas que lhe foram impostas, deliberadamente as descumpriu ao se dirigir à vítima com ameaças e ofensas, configurando tanto o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha,
quanto o crime de ameaça previsto no art. 147 do CPB. Nesse sentido, eis o aresto abaixo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), perseguição (art. 147-A do CP) e ameaça (art. 147 do CP). O recorrente alegou a aplicação do princípio da consunção entre o descumprimento de medida protetiva e os crimes de perseguição e ameaça, pleiteando a exclusão do delito de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crime de descumprimento de medida protetiva pode ser absorvido pelos crimes de perseguição ou ameaça, à luz do princípio da consunção; e (ii) estabelecer se a condenação por ambas as condutas deve ser mantida como delitos autônomos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva visa proteger a administração da justiça, enquanto os crimes de perseguição e ameaça tutelam a liberdade e a integridade pessoal da vítima. 5. O recorrente, ao descumprir as medidas protetivas, cometeu ato ilícito contra a administração da justiça, e ao persistir nas ameaças e perseguição, praticou ilícitos autônomos contra a vítima, sendo caracterizado o concurso material de crimes. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou usual para a realização dos crimes de perseguição ou ameaça, motivo pelo qual não há incidência do princípio da consunção. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)”

Mantenho a condenação por ambos os crimes.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O pedido de anulação da indenização por danos morais também não merece prosperar. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrendo diretamente da prática do ato ilícito, independente de instrução probatória específica. A propósito, no julgamento do Tema 983 o Colendo STJ firmou o entendimento de que:
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente
de instrução probatória".

No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia e o valor de um salário-mínimo fixado atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de reparação dos danos morais experimentados pela vítima.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2025